Tribunal: TJPA
Processo: 0821446-29.2023.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0821446-29.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: JACINTA DE LIMA MENEZES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por aplicação da tese vinculante do Tema 635 da repercussão
geral do STF, relativa à indenização por férias não gozadas por servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por férias não gozadas a servidor público, mesmo na ausência de lei municipal específica, diante do princípio da legalidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia foi solucionada em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 635, que assegura a conversão em pecúnia de férias não gozadas, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

A obrigação de indenizar decorre da responsabilidade objetiva do Poder Público e do dever de assegurar o regular gozo das férias no período constitucionalmente previsto.

A indenização não possui natureza remuneratória nem configura criação de vantagem funcional, encontrando fundamento direto na Constituição Federal.

Inexistem argumentos capazes de afastar a aplicação da tese vinculante ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a indenização por férias não gozadas a servidor público, ainda que inexistente lei municipal específica, por força da vedação ao enriquecimento sem causa e da responsabilidade objetiva da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7º, XVII; 37, caput; 39, § 3º; CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001, Tribunal Pleno, Tema 635 da Repercussão Geral; STF, MS 39.602
AgR
; STF, ARE 1.472.849
AgR
; STF, ARE 718.547
AgR.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos
na 9ª
Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
de 11 a 18 de março de 2026),
por unanimidade,
desprover o agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID 31186283)
,
a parte agravante se insurgiu contra
decisão (ID 29612594)
que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC), pela aplicação da tese vinculante do Tema 635/RG (ARE 721.001).

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente a tese firmada no Tema 635 do STF, ao impor obrigação de pagamento (indenização) sem a existência de lei municipal que a autorize, em afronta ao art. 37,
capu
t, da Constituição Federal, especialmente aos princípios da legalidade estrita, da separação dos poderes e da autonomia municipal. Afirma que a controvérsia
limita-se
à exigência do princípio da legalidade estrita e não à vedação ao “enriquecimento sem causa”, como concluiu a decisão agravada, ressaltando a absoluta inexistência de previsão legal municipal que autorize a conversão em pecúnia.

Requer, ao final, o reconhecimento da prevalência do art. 37, caput, da Constituição Federal sobre a vedação ao enriquecimento ilícito, diante da ausência de lei que ampare o pagamento.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID 31765998).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão do agravante consiste, em síntese,
em afastar a obrigação de pagamento de férias não gozadas pela parte agravada no tempo em que estava em atividade no serviço público.

Sobre a insurgência, a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário apontou que o acórdão analisou a controvérsia
em consonância com o entendimento já firmado pelo STF em repercussão geral no julgamento do ARE 721.001 (Tema 635) que assim está disposta:

“
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
.”

Em outros julgados da Suprema Corte
abordando a mesma questão, observa-se que tal imputação decorre
, também,
da “
r
esponsabilidade objetiva do Poder Público, a quem compete exercer o controle e o acompanhamento de seus servidores e zelar pela observância do gozo de férias nos períodos corretos
” (MS 39602
AgR
)
.

A
ponto
, também,
que
a
indenização por férias não usufruídas não possui natureza remuneratória nem implica criação de vantagem funcional, mas constitui consequência jurídica da prestação efetiva do serviço em período no qual o direito constitucional às férias restou inviabilizado por interesse da Administração
(ex.
MS 39602
AgR
;
ARE 1472849
AgR
), além do que,
não há violação a
o
princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, pois a obrigação de indenizar decorre diretamente da Constituição e dos princípios que regem a Administração Pública,
já que é “
d
ireito amparado no art. 7° inciso XVII c/c art. 39 §
3° da Constituição da República e no princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito
” (
ARE 718547
AgR
).

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que
a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada (ID
29612594
), razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante oriunda do julgamento do
Tema 635 (ARE 721.001)
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 19/03/2026